Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. CAPTURA DE TELA (PRINTS) COM MENSAGENS ENVIADAS POR WHATSAPP. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME ÚNICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO III, ALINEAS “B” E "C", DO CODIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 218-C, §1o, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. FRAÇÃO APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e divulgação de cena de sexo, pretendendo a absolvição do delito de ameaça e o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar a existência de provas para a condenação por ameaça; (ii) verificar se há nulidade nos prints das mensagens de WhatsApp, por quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se aplicável o princípio da consunção entre os delitos; (iv) revisar a fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica; (v) avaliar a incidência das atenuantes descritas nas alíneas “b” e “c” do inciso III do art. 65 do CP; (vi) verificar se ocorre indevido bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento de pena do § 1o, do art. 218-C, do CP; e (vii) estabelecer a fração correta para o acréscimo decorrente da causa de aumento descrita no § 1o, do art. 218-C, do CP.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu, a condenação é medida que se impõe.
4. Não há que se falar em nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os prints de mensagens pelo aplicativo WhatsApp não foram o único meio de prova, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração ou de alteração da ordem cronológica da conversa obtida através do aparelho celular da vítima.
5. O princípio da consunção não tem incidência quando a ameaça praticada pelo acusado ocorre em momento distinto e posterior à divulgação do vídeo de cena de sexo, indicando desígnios autônomos, de maneira que o delito do art. 147 do Código Penal não serviu de meio para a consumação do outro crime.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
7. Confessada pelo réu a conduta de ter encaminhado mensagens de texto ameaçando a vítima de lhe causar mal injusto e grave, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior,
8. Não há como se reconhecer a atenuante descrita na alínea “b” do inciso III do art. 65 do CP, se não evidenciado que o réu, espontaneamente e com eficiência, minorou as consequências de seus atos. 8.1. Na hipótese, ficou demonstrado que o recorrente apenas retirou o vídeo das redes sociais após sofrer pressão das suas irmãs para fazê-lo, tendo, na sequência, ameaçado a vítima de encaminhar a gravação para parentes, além de injuriá-la.
9. A incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal exige a comprovação de que o acusado tenha cometido o delito sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima e, no caso sob exame, eventual traição da vítima não qualifica a sua atitude como provocação.
10. Afasta-se a alegação de bis in idem da aplicação da causa de aumento de pena do § 1o, do art. 218-C, do CP com a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, uma vez que a incidência da primeira decorreu também em razão de ter sido o crime praticado por vingança e visando a humilhação da ofendida.
11. Adequada a fração de 2/3 (dois terços) de acréscimo em razão da causa de aumento do § 1o, do art. 218-C, do CP, uma vez que o vídeo foi publicado não apenas no status do WhatsApp, mas também no Instagram, rede social de grande alcance, tanto que a vítima foi avisada por amigos acerca da sua publicação.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Pena redimensionada de ofício.